Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-66.2017.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-66.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAVA FORTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.366.845/0001-07 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), OSMIRELE PEREIRA CANDIDO DE MORAIS - CPF: 018.909.071-54 (APELANTE), ROSINALDO CAVALCANTE DE MORAIS - CPF: 856.753.851-34 (APELANTE), CASSIA KLOPPEL DE OLIVEIRA - CPF: 865.766.231-00 (APELANTE), ISAAC ELIEL DE OLIVEIRA - CPF: 693.695.001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 não padece de qualquer vício de constitucionalidade, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377.

É cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa Clava Forte Brasil Industria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP. e Outros, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 138.619,13 (trinta e oito mil seiscentos e dezenove reais e treze centavos), atualizados até 03/01/2017, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes sustentam, em breve resumo, a exorbitância dos juros remuneratórios contratados.

Assevera a ilegalidade da cobrança cumulativa dos juros remuneratórios e moratórios, a título de encargos de mora, e se insurgem contra a incidência da capitalização de juros, por falta de autorização legal, em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2170-36/2001.

As contrarrazões vieram ao id. 72909989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa ação monitória fundada no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 409.903.546 (id. 72908034), celebrado entre os litigantes em 25 de junho de 2013, destinada a concessão de crédito para capital de giro ou aquisição de bens e serviços, até o limite de R$ 120.000,00 (cento e cinte mil reais).

Pois bem.

Para afastar a incidência da capitalização de juros, os apelantes sustentam a inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que dispõe acerca do encargo.

Sustentam a ilegalidade da incidência da capitalização de juros, por falta de previsão/autorização legal.

Sem razão, contudo.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377,

o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá-de-cal sobre o assunto, ao concluir pela constitucionalidade, tanto material quanto formal, do art. 5º da MP 2.170-36/2001, em decisão assim ementada:

CONSTITUCIONAL.
ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA
. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Aliás, no
julgamento do REsp. n.º 973827/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização mensal dos juros,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização mensal de juros foi expressamente prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima do contrato em questão (id. 72908035 - Pág. 2, fls. 17), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,47%
ao mês (id. 72908035 - Pág. 2, fls. 17), abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (junho/2013), que foi de
1,88%
ao mês (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No que diz respeito à cumulação dos juros remuneratórios com os juros de mora, os apelantes carecem de interesse processual, porquanto, além de inexistir previsão contratual, os recorrentes não lograram êxito em comprovar a incidência dos encargos na construção da dívida cobrada.

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021